Tribunal: STF
Processo: HC 73799
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  PRISÃO   DECORRENTE  DE  DECISÃO
CONDENATÓRIA  IRRECORRÍVEL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR HAVER-SE
BASEADO  EM DEPOIMENTO  DE MENOR.  REVISÃO CRIMINAL. SOBRESTAMENTO DA
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
          Não  há nulidade no processo decorrente da circunstância de
a  condenação haver-se referido  ao depoimento  de menor, ouvido como
testemunha  no processo.  A decisão  condenatória baseou-se em outras
provas suplementares, não cabendo reexaminar o valor a elas atribuído
em sede de habeas corpus.
          A  pretensão de  aguardar-se em  liberdade o  julgamento de
revisão  criminal não encontra apoio na lei processual penal e nem na
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal Federal,  que  se  posiciona no
sentido de que o ajuizamento de revisão criminal não obsta a execução
da  sentença penal condenatória  irrecorrível, de  modo a permitir ao
réu aguardar solto o julgamento do pedido.
          Habeas corpus indeferido.